Tribunal: TJES
Processo: 0011400-27.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011400-27.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

APELADO: RODRIGO RODRIGUES NUNES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0011400-27.2015.8.08.0021

EMGTE
:

VARGAS CONSTRUTORA LTDA

EMGDO
:

RODRIGO RODRIGUES NUNES

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível interposta nos autos de embargos à execução de título extrajudicial, visando ao reconhecimento de omissões e contradições na decisão colegiada que manteve a sentença parcialmente favorável à embargante quanto à redução da multa contratual e à fixação do valor do aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de documentos que comprovariam o adimplemento contratual e ao pedido subsidiário de revisão de indenização ou encargos locatícios; (ii) verificar se há contradição entre o reconhecimento parcial da tese defensiva e a manutenção integral da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão evidencia que as provas documentais e os fundamentos contratuais apontados foram devidamente enfrentados no julgamento da apelação, inclusive com referência expressa ao contrato (cláusula quarta) e aos comprovantes anexados.

A suposta contradição não se sustenta, pois a menção à quitação parcial ou à ausência de dolo não afastou a validade da obrigação principal, nem comprometeu a lógica interna do acórdão, que reafirmou a razoabilidade da sentença e sua consonância com a jurisprudência.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

A interposição dos embargos com reiteração de argumentos já apreciados denota caráter protelatório, ainda que não tenha sido aplicada multa no caso concreto, servindo de advertência ao embargante quanto à utilização indevida da via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição efetivamente verificadas no julgado.

A inexistência de vícios no acórdão embargado e a reiteração de argumentos já rejeitados caracterizam o uso indevido dos aclaratórios, com potencial caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, Quarta Turma, DJe 10.03.2023;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0011400-27.2015.8.08.0021

EMGTE
:

VARGAS CONSTRUTORA LTDA

EMGDO
:

RODRIGO RODRIGUES NUNES

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
VARGAS CONSTRUTORA LTDA
em face do acórdão de

id
11289065
,
por meio do qual

foi desprovido seu apelo
.

Sustenta o recorrente, em síntese,
que o acórdão contém
omissões e contradições
que comprometem a exata compreensão dos fundamentos e o correto deslinde da controvérsia.

Eis o acórdão embargado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. PREVISÃO CONTRATUAL DE MÍNIMO FIXO E VARIÁVEL. MULTA CONTRATUAL REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução, determinando que o cálculo do aluguel vencido em dezembro de 2009 considerasse o valor mínimo de R$ 15.000,00 previsto no contrato, com juros e correção monetária, além da redução da multa contratual de 50% para 10%, sob alegação de abusividade, e fixação de honorários advocatícios e custas processuais em regime de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se houve inovação recursal ao pleitear que o cálculo do aluguel considerasse o percentual variável de faturamento da empresa locadora;
(ii) avaliar a possibilidade de manutenção ou revisão da redução da multa contratual de 50% para 10%, com fundamento nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inovação recursal não procede, pois a discussão sobre o cálculo do aluguel com base no percentual variável já estava prevista contratualmente e documentada nos autos, sendo a fixação do valor mínimo de R$ 15.000,00 consistente com a cláusula contratual que o estipula de forma subsidiária.

As partes não comprovaram o efetivo pagamento ou recebimento dos valores alegados, seja com base no percentual variável ou no valor de R$ 12.000,00, o que fundamenta a adoção do valor mínimo de R$ 15.000,00, conforme o parágrafo único da cláusula contratual.

A redução da multa contratual de 50% para 10% encontra respaldo no art. 413 do Código Civil, considerando o desequilíbrio entre o valor originalmente pactuado e a obrigação principal, além da jurisprudência que orienta a moderação na aplicação de penalidades contratuais excessivas.

A majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível em virtude do desprovimento do recurso, observando-se o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cálculo do aluguel vencido deve observar o valor mínimo contratualmente previsto de R$ 15.000,00, quando não houver comprovação de pagamento ou faturamento superior.

A redução de multa contratual excessiva é admissível com base no art. 413 do Código Civil, garantindo proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 413 e 421; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1009037-51.2021.8.26.0114, Rel. Morais Pucci, j. 27/07/2023.

TJ-DF, AC nº 0740867-87.2021.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 26/01/2023.

Especificamente,
o embargante aponta o
missão quanto à análise de provas documentais
que comprovariam o cumprimento das obrigações contratuais (comprovantes de pagamento, vistorias e notificações)
e quanto
ao pedido subsidiário
, referente à
revisão da indenização ou dos encargos locatícios
.

A con
tradição,
conforme explica,
se revela
entre trechos do voto que reconhecem parte da tese defensiva (como quitação parcial ou ausência de dolo) e, ainda assim, mantêm integralmente a condenação.

Por fim,
prequestiona dispositivos legais
relacionados à interpretação contratual e à responsabilidade civil locatícia, a fim de viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Não
estão presentes os
vício
s
apontado
s
.

N
o apelo foram destacados
a previsão contida na cláusula quarta, para
cálculo dos
valores devidos
e o documento
de
fl.45 dos autos da ação de execução,
para demonstrar
os valores efetivamente pagos pelo locador.

Quanto à
contradição
, também sem razão o recorrente, na
medida
em que o Voto condutor do julgamento apenas ressalta que a minoração realizada pelo Juízo primevo é consonante à jurisprudência destacada em seguida, mantendo-se, ao fim, a sentença tal qual proferida.

Sob ta
is
constataç
ões
,
verifica-se
que
a interposição do
presente recurso
apresenta aspecto
protelatório
,
diga-se,
com o claro objetivo de fazer dos
aclaratórios

mecanismo

de recurso que
provoque
a rediscussão da matéria, por inconformismo com o resultado alcançado,
o que não se revela hábil pela via escolhida.

Deste modo, cabe ao julgador rememorar e advertir, respectivamente:

[...]
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

[...
] 6.
A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório,
ensejando a aplicação de multa
.
[...] (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Isto considerado,
por inexistência do
s
vício
s
apontado
s
,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.